Tribunal: TJBA
Processo: 8022324-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022324-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM LIQUIDAÇÃO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. ART. 11 DA LEI 6.830/80. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de penhora online em execução fiscal movida pelo Município de Salvador em face da URBIS - Habitação e Urbanização da Bahia S.A., sociedade de economia mista em liquidação, para cobrança de IPTU e TRSD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condição de sociedade de economia mista em liquidação autoriza a flexibilização da ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei 6.830/80; (ii) se a natureza propter rem do tributo (IPTU) impõe a aceitação do próprio imóvel como garantia da execução. III. Razões de decidir 3. A ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 pode ser flexibilizada em situações excepcionais, desde que comprovado concretamente que a constrição compromete as atividades do devedor, não bastando mera alegação genérica (Tema 578/STJ). 4. O estado de liquidação voluntária, que já perdura por mais de 25 anos, não pode servir como escudo permanente contra a satisfação de credores, especialmente em se tratando de crédito tributário que não se submete a concurso de credores (CTN, art. 187). 5. A natureza propter rem do tributo define apenas a responsabilidade pelo pagamento, não tendo o condão de afastar a ordem legal de preferência estabelecida para a penhora, especialmente quando o bem oferecido apresenta complexa situação registral. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A condição de sociedade de economia mista em liquidação não autoriza, por si só, a flexibilização da ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, sendo necessária a demonstração concreta do prejuízo. 2. A natureza propter rem do tributo não impõe a aceitação do próprio imóvel como garantia da execução fiscal, prevalecendo a ordem legal de preferência da penhora." ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 11 e 29; CTN, art. 187. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578); TJBA, AI 8006481-51.2025.8.05.0000; TJBA, AI 8034280-06.2024.8.05.0000; TJBA, AI 8025235-75.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8006481-51.2025.8.05.0000, em que figura como agravante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS, e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão impugnada, pelas razões adiante explanadas.